Tribunal: TJBA
Processo: 8056599-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056599-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDREY RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: LIVIA MARIA BOMFIM MENDES

Advogado(s)
:
JAMILLE DE SEIXAS SOUZA

EMENTA

Agravo de instrumento. Reivindicatória de posse.
Recurso em face de d
ecisão que determinou a imissão liminar na posse. As demandas reivindicatórias tratam-se daquelas nas quais o proprietário intenta reaver a posse de bem de sua titularidade, e que tenha sido injustamente tomada por um terceiro. A documentação acostada aos autos revela que o imóvel em questão é havido por ambas as partes em regime de copropriedade, haja vista que cada um deles recebeu, por direito sucessório, a fração ideal que cabia a seus ascendentes. Nos termos do artigo 1.314 do Código Civil, qualquer condômino pode exercer sobre o bem qualquer dos poderes inerentes ao domínio, desde que não prejudique direito dos demais coproprietários, sendo certo que tais poderes não são reduzidos em função do tamanho da fração ideal. Ora, sendo o agravante coproprietário do bem, possui direito a exercer quaisquer dos poderes inerentes ao domínio, incluindo-se aí a posse. Em tal panorama, não é possível dizer que sua posse seria injusta, o que afasta, em linha de princípio, a pertinência da demanda reivindicatória. Os agravados alegam que já teria ocorrido a divisão do imóvel conforme suas frações ideais, razão pela qual apenas se estaria a reivindicar quinhão que seria de sua inteira titularidade. Todavia, a documentação apresentada
não respalda tal tese
, nada dizendo a respeito de qualquer desmembramento ou até mesmo sobre a destinação deste. A alegação de que o imóvel aparece em documentos mais antigos com área total maior é insuficiente para demonstrar que o desmembramento, caso tenha ocorrido, de fato levou à cisão do imóvel nas respectivas frações ideais de cada um dos litigantes, bem como que o recorrente teria recebido a parcela à que tem direito. Assim, é de se ver que não há, ao menos neste momento processual de cognição não exauriente, elementos que reforcem a tese dos recorridos de que o imóvel indicado seria de sua propriedade exclusiva, e que, portanto, a posse do agravante seria injusta. Por fim, as questões relativas à legitimidade passiva e ocorrência de usucapião extraordinária, invocadas pelo agravante em seu recurso, não foram apreciadas pela instância originária, de modo que não podem sê-lo por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Agravo de instrumento parcialmente provido. Prejudicada a análise do agravo interno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8056599-31.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante
FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA
, e como agravados
LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES,
ZULEIDE MARIA MENDES DVORSAK, LUCI MENDES MELO, JADSON BONFIM MENDES, DÊSE BONFIM MENDES DE LIMA, DIELSON BONFIM MENDES e NESTOR MENDES LIMA JÚNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao presente Recurso
e julgar prejudicado o agravo interno
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.